Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto e filmado no afã de vender crack a um usuário na Estação Rodoviária do Entorno de Brasília. Na sua posse foi apreendida uma pedra de crack pesando vinte e quatro centigramas e dinheiro miúdo.

2 Declarações de policiais sobre fatos observados em serviço usufruem a presunção de verossimilhança e confiabilidade ínsita aos atos administrativos em geral, estando aqui corroboradas pela prova pericial e os depoimentos colhidos, inclusive o do comprador da droga, além das imagens gravadas no ato de vender a droga.

3 A pouca expressividade da droga apreendida, sem potencial de afetar sensivelmente a Saúde Pública considerada como um todo, não justifica a exasperação à pena-base fincada no artigo 42, da lei de regência, mas as passagens por atos infracionais enquanto menor, sendo quatro por roubo, afastam o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, por evidenciar dedicação à delinquência.

4 Apelação não provida.